Tribunal: CARF
Processo: 10980.008589/00-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/11/2000
DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSAR CRÉDITOS EM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DECORRENTE DA SÚMULA CARF No 159.
O prazo decadencial do direito de efetuar o lançamento tributário não abrange a atividade realizada pelo Fisco na apreciação de Pedido de Ressarcimento, não constituindo a glosa de créditos um lançamento de ofício da autoridade tributária.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. Súmula Carf no 159.
DECRETOS-LEIS Nos 2.445 E 2449, AMBOS DE 1988. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PASEP. RECÁLCULO. CRITÉRIOS.
Para se dar cumprimento tanto ao pedido formulado pela contribuinte quanto aos contornos da decisão judicial que reconheceu o a inconstitucionalidade dos Decretos-leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, todos os débitos de Pasep e todos os pagamentos envolvidos devem ser considerados no recálculo a ser realizado com vistas à apuração de valores passíveis de cobrança ou de restituição.
RECÁLCULO. PRAZOS DAS OBRIGAÇÕES.
Se, no recálculo da contribuição, todos os prazos fixados pela legislação foram observados e se, além disso, todas as alocações (de pagamentos a débitos apurados) foram corretamente realizadas pela RFB, não há que se falar em prejuízos ou necessidade de diligências para ajuste dos cálculos.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela-se prescindível para o deslinde da questão. A diligência é indeferida, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993, por se tratar de medida absolutamente prescindível, já que constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.008589/00-25
ACÓRDÃO
3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/11/2000
DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSAR CRÉDITOS EM PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DECORRENTE DA
SÚMULA CARF No 159.
O prazo decadencial do direito de efetuar o lançamento tributário não
abrange a atividade realizada pelo Fisco na apreciação de Pedido de
Ressarcimento, não constituindo a glosa de créditos um lançamento de
ofício da autoridade tributária.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento
de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem
na base de cálculo das contribuições. Súmula Carf no 159.
DECRETOS-LEIS Nos 2.445 E 2449, AMBOS DE 1988. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PASEP. RECÁLCULO. CRITÉRIOS.
Para se dar cumprimento tanto ao pedido formulado pela contribuinte
quanto aos contornos da decisão judicial que reconheceu o a
inconstitucionalidade dos Decretos-leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
todos os débitos de Pasep e todos os pagamentos envolvidos devem ser
considerados no recálculo a ser realizado com vistas à apuração de valores
passíveis de cobrança ou de restituição.
RECÁLCULO. PRAZOS DAS OBRIGAÇÕES.
Se, no recálculo da contribuição, todos os prazos fixados pela legislação
foram observados e se, além disso, todas as alocações (de pagamentos a
débitos apurados) foram corretamente realizadas pela RFB, não há que se
falar em prejuízos ou necessidade de diligências para ajuste dos cálculos.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
2
Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela-se prescindível
para o deslinde da questão. A diligência é indeferida, com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, por se tratar de medida absolutamente prescindível, já que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Trata o presente processo de pedido de restituição da contribuição ao Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, fl. 02, protocolizado pela
interessada em 16/11/2000, em relação aos pagamentos realizados no período de
01/08/1988 a 19/07/1995, nos termos dos demonstrativos de fls. 06/07,
efetuados na vigência dos Decretos-leis nos 2.445, de 29 de junho de 1988, e
2.449, de 21 de julho de 1988, cuja execução foi suspensa pela Resolução do
Senado Federal no 49, de 09 de outubro de 1995, em face de decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
3
Às fls. 03/05, encontram-se as razões do pedido, o qual, conforme expresso à fl.
02, atinge o valor de R$ 130.249.330,15 (cento e trinta milhões, duzentos e
quarenta e nove mil, trezentos e trinta reais e quinze centavos), em 16/11/2000.
Após o competente registro no 1o Cartório de Registro de Títulos e Documentos
da Comarca de Curitiba/PR (no 851394, de 10/10/2000), foi encaminhada ao
Procurador-Chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Estado do
Paraná, a petição denominada “Interpelação Interruptiva de Prescrição”, cópia às
fls. 11/16, com o objetivo de, extrajudicialmente, comunicar a intenção de
pleitear a restituição/compensação de valores recolhidos a maior a título de
Pasep em razão do atendimento das determinações dos inconstitucionais
Decretos-leis nos. 2.445 e 2.449, ambos de 1988, interrompendo, assim, a
contagem dos prazos de prescrição relativamente ao respectivo direito.
Ao analisar o pedido, o DRF/CTA/Sesit - Serviço de Tributação da Delegacia da
Receita Federal em Curitiba/PR, decidiu indeferi-lo, tendo a contribuinte sido
cientificada em 08/02/2001 (fls. 17/19).
Tempestivamente, em 20/02/2001, a interessada, por intermédio de procurador
legalmente habilitado (procurações às fls. 10/11 e 20), apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 22/30, cujas razões são sintetizadas a seguir.
Inicialmente, amparada no disposto no art. 150, §§ 1o e 4o, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), alega que a contribuição ao
Pasep é lançada por homologação e que o prazo extintivo para que a Fazenda
constitua o respectivo crédito é de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador. Nesse diapasão, afirma que somente após transcorridos cinco anos do
fato gerador, quando então pode ser considerado definitivamente extinto o
crédito, é que o prazo prescricional para a restituição de valores recolhidos
indevidamente ou a maior que o devido tem o seu termo inicial (transcreve
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).
Ainda em relação à prescrição, alega que a homologação tácita não se dá no prazo
de cinco anos, mas, atendendo ao disposto no art. 150, § 4o do CTN, em 10 anos,
uma vez que existe legislação específica a respeito (art. 3o do Decreto-lei no 2.052,
de 03 de agosto de 1983). Ressalta, inclusive, que a Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, no art. 45, também dispõe sobre o prazo de dez anos.
Assim, por ter havido homologação tácita, entende que o prazo para pleitear a
restituição de valores recolhidos a maior ou indevidamente a título de Pasep deve
ser de quinze anos, contados da ocorrência do fato gerador (dez anos para a
constituição do crédito, acrescidos de cinco anos relativos ao prazo prescricional
para se pleitear a restituição).
Prossegue, afirmando que, ainda que se admita que o prazo deva ser de cinco
anos, a prescrição somente ocorreria em 10/10/2000, uma vez que o efeito das
declarações de inconstitucionalidade dos aludidos decretos-leis somente foi
estendido a todos a partir da publicação da Resolução do Senado Federal, o que
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
4
ocorreu em 10/10/1995. Afirma, no entanto, que a prescrição, ainda assim, não
teria ocorrido, pois teria sido interrompida por meio de remédio jurídico eficaz,
isto é, em face da protocolização, em 09/10/2000, de “Medida Cautelar de
Protesto Interruptivo de Prescrição” (com fulcro nos arts. 172, II, do Código Civil
Brasileiro – Lei no 3071, de 01 de janeiro de 1916; 867 e seguintes do Código de
Processo Civil Brasileiro – Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – e 174,
parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional – cita e transcreve
jurisprudência acerca da validade do protesto judicial como medida interruptiva
do prazo prescricional).
Ao final, requer o deferimento do pedido de restituição.
Em 28/03/2001, após análise das razões de inconformidade, a DRJ em Curitiba,
por meio da Decisão no 236, manteve, em razão da decadência, o indeferimento
do pleito (fls. 32/38).
Cientificada, a contribuinte ingressou com recurso voluntário dirigido ao então
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (fls. 41/53).
Em sessão de 16/10/2002, o Segundo Conselho de Contribuinte, por meio do
Acórdão no 201-76.480, decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
(fls. 160/170).
Cientificada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ingressou, em
05/10/2004, com recurso especial dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda (fls. 172/181). A contribuinte, por sua vez, ingressou
com suas contrarrazões às fls. 187/195.
Em sessão de 23/01/2006, a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, decidiu, por maioria, dar provimento ao recurso
especial interposto pela PGFN (fls. 206/212).
A contribuinte interpôs embargos de declaração (fls. 215/218) em 13/03/2006 (fl.
214).
Consoante despacho de fls. 243/244, aludidos embargos foram rejeitados.
Cientificada, a contribuinte informa haver ingressado, perante a Justiça Federal,
com ação anulatória em razão da decisão administrativa que denegou a
restituição pleiteada (fls. 253/266).
De acordo com os documentos de fls. 267/287, referida ação foi julgada
procedente, tendo transitado em julgado em 25/08/2014.
Em decorrência da existência de decisão judicial definitiva, o CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por meio de sua Câmara Superior de Recursos
Fiscais, proferiu novo acórdão (no 9303-004.158) em sessão de 09/06/2016,
negando o recurso especial da PGFN e reconhecendo o direito à restituição da
diferença apurada entre o Pasep devido e recolhido no período pleiteado (fls.
288/292).
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
5
Encaminhado para a DRF em Curitiba (fl. 297), foram efetuados os cálculos
pertinentes (fls. 515/688) e, em decorrência, foi elaborado o despacho decisório
de fls. 693/718, que reconheceu a existência de direito creditório no montante de
R$ 25.129.440,98 (em valores de 16/11/2000), a ser acrescido de juros Selic até a
data da efetiva restituição. Ao mesmo tempo, em razão do valor pedido suplantar
o valor reconhecido, foi indeferido o montante correspondente à diferença, ou
seja, R$ 105.119.889,17. Desse despacho a contribuinte foi cientificada em
15/02/2018 (fl. 722).
Em 16/03/2018 (fl. 725), a contribuinte ingressou com a manifestação de fls.
778/794, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, sustenta a ilegalidade da
metodologia adotada pela RFB para apuração e glosa dos créditos de Pasep.
Salienta que com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos
2.445 e 2.449, ambos de 1988, “são indevidos os recolhimentos feitos pela
Requerente a título de Pasep com base nos inconstitucionais Decretos-Leis
mencionados, naquilo que excederam o valor do tributo calculado com base na LC
no 7/70.” Diz que o Pasep deve seguir a mesma sistemática do PIS.
Sustenta que, ao invés de vincular cada pagamento realizado aos débitos
apurados nos respectivos meses conforme as LCs 07/70 e 08/70, e “congelar” os
eventuais saldos credores observados em cada mês para realizar a atualização
monetária do indébito a partir da data do pagamento indevido, o Auditor-Fiscal
alocou os valores excedentes à quitação da Contribuição apurada nos períodos
subsequentes, até a quitação dos débitos.
Critica o procedimento adotado e diz que ao assim agir, a fiscalização deixou de
aplicar a devida atualização monetária a cada indébito.
Cita como exemplo o débito de março de 1991 e diz que o único procedimento
aceitável para a alocação dos pagamentos aos valores de Pasep devidos conforme
a semestralidade seria manter a vinculação dos DARF aos seus respectivos
períodos de apuração, aplicar a base de cálculo do sexto mês anterior ao do fato
gerador e congelar eventual saldo credor de recolhimento de cada mês, para
atualizá-lo da data do pagamento até a data de sua efetiva restituição.
Pede, em decorrência, a realização de diligência para reformulação dos cálculos.
No ponto seguinte, defende a impossibilidade de cobrança de débitos de Pasep
sem lançamento formal.
Afirma que por razões alheias a sua vontade, efetuou pagamentos a menor em
determinados períodos, já que com a declaração de inconstitucionalidade dos
decretos-leis mencionados, houve um ajuste nas bases de cálculo em razão da
semestralidade. Entende, assim, que a RFB, ao analisar o seu pedido, jamais
poderia ter abatido dos saldos credores apurados, os saldos devedores de outros
períodos, sem que ocorresse a instauração de um regular processo administrativo
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
6
fiscal. Insiste que a exigência dessas diferenças deveria ser precedida de auto de
infração, sob pena de se violar os princípios da ampla defesa e do devido processo
legal. Discorre, inclusive, sobre a decadência do direito e ressalta que os
contribuintes não podem ser prejudicados ou ter seus direitos violados por inércia
do Fisco. Ampara-se em jurisprudência administrativa.
Ao final, a contribuinte ressalta a necessidade de diligência para a reformulação
da apuração. Pede, ainda, o reconhecimento da decadência em relação à
apuração de débitos em qualquer um dos meses que constituem o objeto do
pedido (12/1990 a 07/1995).
Em 02/03/2022, consoante despacho de fl. 1.018, o processo foi enviado para
esta DRJ -09, em Curitiba, para análise e julgamento.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ09, analisando as razões de defesa, rejeitou o pedido de
diligência e a preliminar de decadência, acolhendo em parte as demais razões para, ao final,
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 3.049.949,58 (em valores de 16/11/2000), a ser
restituído à contribuinte, nos termos da legislação de regência, em Acórdão assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/11/2000
DECRETOS-LEIS NoS 2.445 E 2449, AMBOS DE 1988. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PASEP. RECÁLCULO. CRITÉRIOS.
Para se dar cumprimento tanto ao pedido formulado pela contribuinte quanto aos
contornos da decisão judicial que reconheceu o a inconstitucionalidade dos
Decretos-leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, todos os débitos de Pasep e todos
os pagamentos envolvidos devem ser considerados no recálculo a ser realizado
com vistas à apuração de valores passíveis de cobrança ou de restituição.
RECÁLCULO. PRAZOS DAS OBRIGAÇÕES.
Se, no recálculo da contribuição, todos os prazos fixados pela legislação foram
observados e se, além disso, todas as alocações (de pagamentos a débitos
apurados) foram corretamente realizadas pela RFB, não há que se falar em
prejuízos ou necessidade de diligências para ajuste dos cálculos.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela-se prescindível para o
deslinde da questão.
ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO.
Os erros materiais constatados quando da revisão dos cálculos efetuados por
ocasião do levantamento dos créditos pleiteados pela contribuinte são passíveis
de correção.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
7
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Inconformada, a então recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho,
em que pugna, em síntese, o que se segue:
1) Seja determinada a baixa do processo em diligência, para que seja reformulada
a apuração dos saldos de pagamento a maior relativos às competências de maio e
junho de 1991;
2) Seja declarada a ilegalidade do “abatimento de ofício” dos saldos de
pagamento a menor (R$14.541.057,34 calculados pelo auditor fiscal; e R$
11.565.398,55 calculados pela DRJ) realizado contra dos saldos de pagamento a
maior (R$ 39.670.498,32) reconhecidos em favor da Recorrente no presente
Pedido de Restituição;
3) Subsidiariamente ao pedido “2”, caso entenda-se pelo direito de o Fisco
compensar de ofício os saldos de pagamento a menor dos saldos de pagamento a
menor decorrentes da reapuração das contribuições ao PASEP da Recorrente, que
esta compensação considere apenas os pagamentos a menor apurados nas
competências abrangidas pelo presente Pedido de Restituição, que, segundo
decisão definitiva da CSRF no acórdão no acórdão no 9303-004.158, compreende
o período de 16/11/1990 a 19/07/1995.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que a DRJ convalidou a metodologia utilizada pela fiscalização
para apurar os saldos de pagamento a maior e de pagamento a menor da contribuição ao PASEP
relativos às competências abrangidas pelo Pedido de Restituição, salvo em relação a determinados
erros materiais que culminaram no reconhecimento de um crédito adicional à Cia.
Defende que há equívoco no cálculo realizado pela RFB em relação ao cálculo dos
Períodos de Apuração de maio e junho de 1991, competências que compuseram o saldo total de
pagamentos a maior reconhecido em favor da Recorrente.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
8
Ademais, sustenta que a legislação autorizou que a contribuição ao PASEP devida
nos meses de maio e junho de 1991 fossem quitados em até 12 (doze) parcelas sucessivas,
corrigidas pela Taxa Referencial Diária - TRD até o dia anterior ao do efetivo pagamento. O
pagamento da primeira parcela equivalia, à época, a pedido de parcelamento do tributo devido
nessas competências, que considerar-se-ia automaticamente deferido.
Portanto, a Recorrente entende que em razão do pagamento parcelado, caberia ao
Fisco reapurar o PASEP devido nos meses de maio e junho de 1991 (desta feita conforme
disposições da LC 08/70) e alocar os DARFs de pagamento das respectivas parcelas, considerando,
para fins de apuração de eventual pagamento a maior, a amortização do valor principal do tributo
e acréscimos legais (TRD/correção monetária) relativa a cada parcela. E de fato assim o Fisco o fez,
porém com incorreções quanto à correta amortização dos valores pagos em DARF ao principal
(isto é, o tributo sem acréscimo legais) de cada parcela mensal.
Isso porque no entendimento da Recorrente, caberia ao Fisco alocar o DARF relativo
à parcela no 01/12 do PA maio/1991 observando os valores que foram pagos a título de principal e
acréscimos legais previstos no documento de arrecadação, como segue abaixo:

Nesse sentido, a recorrente reitera que esse erro foi sucessivamente cometido pela
RFB na alocação dos DARFs relativos às parcelas dos Períodos de Apuração maio/1991 e
junho/1991, como pode ser verificado pela simples confrontação dos extratos de amortização (fls.
545/679) e dos DARFs das parcelas (fls. 111/130). Isso porque o referido equívoco acabou
reduzindo indevidamente parte do saldo de pagamento a maior que deve ser reconhecido em
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
9
favor da Recorrente, já que, por dedução lógica, é fato que uma redução indevida no principal a
ser amortizado acaba por “postergar” o reconhecimento do pagamento a maior relativo a estas
competências.
Para a recorrente, isso fica evidenciado nos demonstrativos abaixo relativos ao PA
maio/1991:

Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
10

Diante dessas considerações, a recorrente reitera o pedido de diligência para que a
RFB corrija as alocações de pagamentos das parcelas referentes aos Períodos de Apuração maio e
junho de 1991.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente chegou ao
montante de R$ 130.248.330,15, levando em conta a existência de créditos decorrentes de
pagamentos efetuados a maior de 01/08/1988 a 19/07/1995 (o valor obtido, é importante
ressaltar, levou em conta saldos de pagamentos e saldos de débitos apurados após o recálculo).
Assim, verifica-se que a decisão final a respeito do pedido, no entanto, ressaltou a viabilidade de
restituição em relação apenas aos pagamentos efetuados a partir de 16/11/1990. Se somarmos,
sem maiores questionamentos, os valores atualizados até 16/11/2000 que constam da planilha
que indica o crédito de R$ 130.248.330,15, já nos depararíamos com uma relevante redução de ao
menos R$ 31.000.000,00 no valor pedido.
Além disso, outra questão que chama a atenção, e que influenciou de modo
importante os cálculos efetuados, está ligada ao fato de a recorrente ter vinculado, em suas
planilhas, débitos de um período de apuração com pagamentos efetuados no decorrer do mesmo
período de apuração (débito de 12/1990, por exemplo, com um pagamento efetuado em
05/12/1990, quando o vencimento só ocorreria em 07/01/1991 e havia pagamento em
07/01/1991). Tal procedimento, que ocorreu repetidas vezes, gerou a necessidade de correção
por parte da DRF quando da verificação realizada e quanto a isso, é válido ressaltar, não houve
qualquer contestação.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
11
Ademais, a DRF ressalta que um dos DARF indicados (R$ 548.043,28, de
10/02/1995) não foi localizado nos sistemas de controle da RFB e que a contribuinte também não
apresentou cópia para confirmação. Em decorrência, tal pagamento não foi considerado no
levantamento e a contribuinte, ciente de tal procedimento, não o questionou.
Isso porque as bases de cálculo consideradas levaram em conta o sexto mês
anterior ao da ocorrência do fato gerador. Todas as bases, segundo a DRF, foram extraídas dos
documentos apresentados pela contribuinte e, em regra, estão de acordo com as que constaram
das DIPJ transmitidas. A única observação diz respeito ao mês de agosto de 1992, mês em que a
contribuinte indicou uma base de cálculo de Cr$ 44.197.000.000,00, mas que, segundo a DIPJ, o
correto seria Cr$ 66.197.000.000,00, valor que foi considerado nos levantamentos fiscais e não foi
questionado pela contribuinte.
Dessa forma, todos os saldos de débitos e de créditos foram atualizados até
16/11/2000, O valor pago a maior foi calculado em R$ 39.670.498,32. O valor pago a menor foi
calculado em R$ 14.541.057,34. A diferença, ou seja, R$ 25.129.440,98 (em 16/11/2000), foi
objeto de reconhecimento, a ser pago, obviamente, nos termos da legislação de regência.
Ocorre que, no entender da recorrente, quando da realização do procedimento, a
DRF, após a adequação das bases de cálculo e alíquotas, efetuou a compensação de ofício dos
saldos de pagamento quando, ao seu ver, esses saldos deveriam ser atualizados até 16/11/2000,
data do pedido. Tal conclusão, como é possível constatar, foi extraída da leitura dos itens 105 e
106 do despacho decisório, acima transcritos. A interpretação da contribuinte acerca do texto
contido nos itens 105 e 106 do despacho decisório, no entanto, é equivocada.
Ou seja, de acordo com a fiscalização, não há qualquer informação acerca da
compensação de ofício de saldos de pagamentos. Há, apenas, a informação de que alguns
pagamentos foram vinculados aos respectivos débitos e que alguns pagamentos, que não foram
alocados, fariam parte do saldo pago a maior, obviamente, atualizado em 16/11/2000.
Dessa forma, verifica-se que a DRJ analisou os demonstrativos de cálculos
elaborados pela RFB para desvendar a forma como os saldos de pagamentos foram considerados.
Assim, no demonstrativo de fls. 515/520, foram listados todos os pagamentos identificados e suas
respectivas vinculações. Já, no demonstrativo de fls. 522/527, foram listadas todas as bases de
cálculo e todos os valores devidos de Pasep no período. As vinculações pertinentes, constam do
demonstrativo de fls. 528/544. Já, às fls. 545/679, verifica-se o demonstrativo de amortizações,
que indica todas as imputações realizadas.
Portanto, após a apuração dos débitos e a alocação de todos os pagamentos
identificados como vinculados, foram apurados saldos de pagamentos e saldos de débitos (o
mesmo procedimento, aliás, adotado pela contribuinte quando da elaboração da planilha de fls.
06/07). Esses valores, conforme planilhas de fls. 680/687, foram atualizados até 16/11/2000,
sendo respeitada, portanto, a data em que o pedido de restituição foi realizado. Vejamos:
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
12
Esses valores, conforme planilhas de fls. 680/687, foram atualizados até
16/11/2000, sendo respeitada, portanto, a data em que o pedido de restituição
foi realizado.
a) Saldos de débitos (R$ 6.496.963,46 de Pasep + R$ 8.044.093,80 de juros = R$
14.541.057,26 em 16/11/2000).
b) Saldos de Pagamentos (valor atualizado até 16/11/2000 = R$ 39.670.498,32).
Ademais, como bem detalhado pela DRJ “todas essas informações, todos esses
cálculos e demonstrativos, constam dos autos. Assim, é de se presumir, portanto, que tudo isso já
seja do conhecimento da recorrente. No entanto, como, em sua manifestação, a contribuinte
sinaliza uma compreensão equivocada do procedimento, já que entende que todos os saldos de
pagamentos foram imputados aos débitos seguintes sem atualização, o objetivo de se discorrer
sobre cada uma das etapas do procedimento não foi outro senão o de deixar claro que não houve
esse aproveitamento indevido de saldos. Todos os saldos de pagamento, todos os pagamentos
não aproveitados e todos os saldos de débitos que foram apurados foram reunidos e atualizados
até 16/11/2000, quando então houve um encontro de contas com vistas à apuração de eventuais
valores passíveis de cobrança ou restituição (mesmo procedimento, repita-se, adotado pela
contribuinte na elaboração da planilha de fls. 06/07)”.
No entanto, para demonstrar o equívoco que entende existir no procedimento, a
recorrente exemplifica com o mês de março de 1991. Diz que a base de cálculo utilizada
originalmente nesse mês era de Cr$ 13.463.764.110,00 e que o débito então apurado foi de Cr$
104.818.654,09, com vencimento em 05/06/1991.
Por outro lado, conforme demonstrativos que constam dos autos e, também, do
presente acórdão, com o recálculo pleiteado o débito de março de 1991, cujo vencimento foi
mantido em 05/06/1991, foi reduzido para Cr$ 30.644.967,54. Alocando-se o pagamento de Cr$
104.818.654,09 ao novo débito apurado, verificou-se que ele acabou sendo quitado e que
remanesceu um saldo de pagamento de Cr$ 74.173.686,55 (em 05/06/1991). Esse saldo não foi
utilizado e, como é possível verificar no demonstrativo de saldos de pagamentos de fl. 680, ele
acabou sendo atualizado até 16/11/2000 para R$ 683.543,47, quando então foi acrescido ao
montante reconhecido que serviu para o encontro de contas efetivado na mesma data.
Isso porque a DRJ concluiu que os saldos de pagamentos nos valores de Cr$
27.473.383,47, Cr$ 45.761.349,21 e Cr$ 74.173.686,55, por exemplo, foram atualizados pela
contribuinte até 11/2000 para R$ 277.274,41, R$ 439.812,06 e R$ 668.271,69. No entanto, nos
cálculos efetuados pela DRF, esses valores chegaram a R$ 283.623,28, R$ 449.881,09 e R$
683.543,47 (fl. 680). Ou seja, os valores obtidos pela contribuinte são inferiores aos que foram
obtidos pela DRF. Comparando os valores fica fácil constatar que, se houve algum equívoco, o que
não consta que tenha ocorrido, houve claro benefício para a contribuinte, e não o contrário.
Assim, verifica-se que o procedimento realizado, como já ressaltado, atendeu
justamente ao defendido pela contribuinte. Todos os débitos ajustados em razão da declaração de
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
13
inconstitucionalidade dos decretos-leis já mencionados, continuaram com os pagamentos que já
haviam sido originalmente vinculados a eles, sendo que os saldos tanto dos débitos quanto dos
pagamentos foram atualizados até 16/11/2000 para fins de encontro de contas e apuração de
eventuais direitos ou de cobrança ou de restituição. O mesmo ocorreu com os pagamentos que
apesar de originalmente vinculados acabaram não sendo utilizados em razão da redução de valor
de parte dos débitos, ou seja, a sua atualização também ocorreu até 16/11/2000, para fins de
encontro de contas.
Dessa forma, entende-se desnecessária qualquer diligência para novo ajuste nos
cálculos, tendo em vista a ausência de inconsistências acerca da metodologia adotada durante o
procedimento fiscal. Isso porque a diligência é indeferida, com fundamento no art. 18 do Decreto
no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993, por se tratar de medida absolutamente
prescindível, já que constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
Além disso, a recorrente afirma em suas razões recursais a ilegalidade do
“abatimento de ofício” dos saldos de pagamento a menor (R$14.541.057,34 calculado pelo auditor
fiscal, e R$ 11.565.398,55 calculada pela DRJ) realizado contra dos saldos de pagamento a maior
(R$ 39.670.498,32) reconhecidos no presente Pedido de Restituição. Seja porque os débitos de
Original pagamento a menor já se encontram extintos por decadência, seja porque a constituição
desses débitos só poderia ser realizada via lançamento de ofício, e não via abatimento de ofício
dos saldos de pagamento a maior reconhecidas pela RFB no âmbito do presente Pedido de
Restituição. Subsidiariamente pede a ilegalidade do “abatimento de ofício” de débitos de
pagamento a menor relativos a competências posteriores ao Período de Apuração 07/1995.
No entanto, o raciocínio ora defendido seria válido se aqui fosse apreciado um Auto
de Infração ou qualquer meio de lançamento do crédito tributário, conforme previsto no art. 173,
I ou 150, §4o do CTN.
Entretanto, não se está realizando lançamento. Não se pode confundir a apreciação
de um pedido do contribuinte com a atividade de lançamento previsto no art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Admitir tal posicionamento acabaria por criar um novo prazo para apreciação do
crédito, inclusive das Declarações de Compensação, não previsto na legislação em vigor.
Isso porque a recorrente afirma que o valor originalmente apurado como devido
nesse período foi de Cr$ 20.870.320,89, mas que, em razão da declaração de inconstitucionalidade
dos Decretos-leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988, o valor devido foi ajustado para Cr$
100.990.900,89. Insiste que a diferença, que foi apurada por razões alheias à sua vontade, teria
que ser objeto de lançamento formal e que, como isso não ocorreu, tal exigência já estaria
inclusive decaída (curiosamente, e como já ressaltado, na planilha de fls. 06/07, a contribuinte
apurou saldos de débitos e deduziu os valores correspondentes dos créditos pleiteados, sem
qualquer preocupação com prazos ou lançamentos).
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
14
Como sabido, trata-se de reclamação recorrente dos contribuintes que têm os seus
débitos de Pasep (ou de PIS) recalculados em decorrência da declaração de inconstitucionalidade
dos decretos-leis já mencionados. Exigem, em regra, a manutenção dos bônus do recálculo
(inconstitucionalidade dos decretos-leis, direito à compensação, índices de correção específicos,
devolução de valores pagos a maior, dentre outros) mas, também em regra, refutam todos os
ônus desse mesmo recálculo. Ou seja, da mesma forma que para a recorrente, a apuração de
diferenças na apuração de débitos do Pasep, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos
decretos-leis em questão, também ocorreu por razões alheias à vontade da Fazenda.
No entanto, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não podem ser
aplicados parcialmente, ou seja, apenas no que interessa aos contribuintes. Sejam eles positivos
ou negativos, ou seja, sejam eles favoráveis ou não ao contribuinte ou à Fazenda, eles devem ser
integralmente observados. Nessa linha, se em decorrência do ajuste das bases de cálculo, do
recálculo das contribuições e das imputações de pagamentos, foram apurados saldos de
pagamentos, pagamentos não utilizados ou mesmo saldos de débitos, todos esses valores devem
ser atualizados e, posteriormente, repetidos ou cobrados.
Por outro lado, a recorrente menciona a existência de decisão administrativa que
ressalta a impossibilidade de compensação de ofício de créditos com débitos não lançados. No
presente caso, no entanto, como tanto na apuração dos débitos quanto na apuração dos créditos
seguiu-se uma mesma rotina de procedimentos, respeitando-se os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade dos decretos-leis, não se vislumbra outra possibilidade que não a de manter
a linha de raciocínio adotada pela DRJ.
Foi nesse sentido inclusive que se sumulou o entendimento da desnecessidade de
lançamento para a glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições:
“Súmula CARF no 159: Não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se
verifiquem na base de cálculo das contribuições.”
Entre os precedentes para edição da súmula, traz-se a exame o Acórdão no 3403-
003.591, inclusive com recortes da discussão para melhor entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2004 a
30/09/2004 DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NÃO
APLICAÇÃO.
O pedido de ressarcimento faz com que a Administração seja obrigada, ao analisá-
lo, revisar toda a apuração da Contribuição realizada pela Recorrente, não
havendo que se falar em decadência e muito menos na necessidade de
lançamento de ofício, vez que a Administração apenas apurou que o valor
levantado pela Recorrente encontrava-se incorreto.
[...]
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
15
“A Recorrente desenvolve tese no sentido de que tendo em vista que os fatos
geradores do crédito se refere ao período compreendido entre 01 de julho de
2004 a 30 de setembro de 2004, e que na notificação do despacho decisório se
deu apenas em 20 de outubro de 2009, teria havido a decadência em relação ao
"crédito", sendo, pois, impossível a majoração "indireta" de base de cálculo pela
Autoridade Fazendária, que, a seu turno, estaria obrigada a realizar novo
lançamento de ofício.
Trata-se de um raciocínio interessante, que possui à primeira vista sustentação
teórica e que inclusive foi reconhecido anteriormente pelo anterior Conselho de
Contribuintes, nos termos dos julgados que foram trazidos à colação pela
Recorrente.
Contudo, em meu pensar, tal raciocínio não resiste a uma análise mais profunda
da própria compensação. Apenas para que V. Sas. Tenham a dimensão do quanto
alegado pela Recorrente, basta analisar situação em que determinado
contribuinte, fiando-se na tese da decadência, dispondo de 5 (cinco) anos para
exercitar o seu direito à recuperação do crédito tributário a que faz jus, deixa para
fazê-lo apenas no último dia do quarto ano posterior ao fato gerador.
Ora, admitido tal raciocínio, o crédito desse perspicaz contribuinte sequer poderia
ser questionado, pois passado um dia da transmissão eletrônica de seu pedido o
seu pedido de ressarcimento estaria tacitamente homologado.
Não faz o menor sentido!
No presente caso, o pedido de ressarcimento foi protocolado em 31 de janeiro de
2005, sendo que na análise do pedido de ressarcimento, ou melhor, no cálculo do
valor do crédito a que o contribuinte faz jus, o Fisco tem o poder dever de rever
todos os valores envolvidos na determinação do crédito da contribuição a ser
repetida.
Isso significa dizer que não se trata de majoração de base de cálculo, seja direta
ou indireta, e muito menos de que há necessidade de lançamento de ofício para
tanto, vez que o crédito da contribuição pleiteada passa justamente pela
recomposição da base de cálculo do PIS.
Ora, se o crédito surge da contraposição entre créditos e débitos da contribuição
ao PIS e da consideração de valores sujeitos à contribuições e daqueles que se
enquadram como receita de exportação e receita total, ao realizar pedido de
ressarcimento a Recorrente tem a plena ciência que a homologação ou não de seu
pedido constitui sinônimo de atividade fiscalizatória realizada acerca do crédito.
E a fiscalização/análise do pedido formulado envolve a quantificação, a análise da
legitimidade do crédito, que juntas configuram a liquidez do crédito, e a
investigação da certeza do crédito em relação aos seus elementos formadores.
Nesse sentido, não tenho como concordar com a alegação de decadência
ventilada pela Recorrente, e sequer da necessidade de lançamento de ofício no
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.114 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008589/00-25
16
presente caso, pois que a incorporação de valores na base de cálculo do PIS se
deu na tarefa de determinação do crédito objeto de ressarcimento, ao que a
Recorrente se sujeita no momento em que formula pedido de ressarcimento.”
Verifica-se, conforme esclarecedor acórdão precedente, a inexistência de
lançamento na recomposição dos créditos opostos ao fisco, portanto, não há que se falar em
constituição do crédito tributário, mas mera análise dos créditos declarados em Pedido de
Ressarcimento.
Isso porque todo o procedimento só foi iniciado e acabou sendo realizado em
decorrência de pedido formalizado pela contribuinte tendo como base decisões judiciais, a linha
adotada e que resultou no despacho decisório questionado deve ser mantida.
Ademais, reitera-se que, ao contrário do imaginado e defendido pela recorrente, o
cumprimento de uma decisão judicial não pode ser apenas em relação à parte que lhe beneficia. O
cumprimento deve ser integral e, em sendo assim, deve compreender todos os contornos da
decisão, seja nos aspectos que a beneficiam seja nos aspectos que a prejudicam. Esse é o efeito
inseparável das decisões judiciais e em relação a isso não há como se afastar administrativamente.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1144
DF CARF MF
Original